Tribunal: STF
Processo: SS 775
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-05
Data de publicação: 1995-10-05

Ementa:
E  M E  N  T A:  Imposto  de importação:  automoveis de
passeio: aumento da aliquota (CF, art. 153, I e par.  1.): incidencia
sobre  mercadorias ja adquiridas, quando da edição do decreto: pedido
de  suspensão de  liminar em  mandado de  segurança impetrado   sob a
alegação  de  ofensa   ao  ato  jurídico   perfeito:  deferimento  da
suspensão,  com base  na relevância da  tese contraria  da União e da
necessidade  de  salvaguardar  os  efeitos  extrafiscais  da  medida:
suspensão  que   se  mantem,  dado   que  ditos   efeitos  não  foram
definitivamente prejudicados pela remessa das divisas correspondentes
a  aquisição  de  mercadoria,  dadas  as  providencias governamentais
tomadas para viabilizar a reexportação.